Tribunal: TJMT
Processo: 1008053-43.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008053-43.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - VARZEA GRANDE (AGRAVADO), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, não conheceu do recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande
/MT, MM.
Juiz Carlos José Rondon Luz,

nos
autos da Ação Civil de Obrigação de Fazer no 15976-39.2015.8.11.0002, impetrado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
que deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar ao Recorrente que, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, sane todas as irregularidades apontadas na perícia técnica realizada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA/MT -, consistente na reforma e adequações estruturais na Escola Estadual Licínio Monteiro da Silva, sob pena de oportuna fixação de multa diária, em caso de recalcitrância no cumprimento da obrigação.

O agravante relata que o Poder Judiciário não pode intervir em ato discricionário do agente público, cuja escolha e conveniência lhe pertencem, bem como a necessidade de observância ao princípio da separação dos poderes.

Salienta que atravessa uma grave crise financeira e fiscal desde 2016, cujo déficit supera o valor de 2 (dois) bilhões de reais, sendo desarrazoado impor obrigações novas que acarretará no aumento de gastos públicos.

Defende a nulidade da decisão agravada, uma vez que esgota o objeto da lide, o que é vedado pela Lei no 8.437/92, bem assim porque é contrária ao previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil, pois se trata de medida irreversível.

Afirma que a determinação para que realize a reforma e adequações, na aludida Escola Estadual Licínio Monteiro da Silva, é absolutamente impossível de ser cumprida, porque, além de inexistir previsão orçamentária, o prazo estipulado mostra-se exíguo, na medida que se deve deflagrar o processo licitatório, fazer um projeto básico, aprovar tal projeto, etc.

Por fim, afirma que os requisitos exigidos para o deferimento do efeito suspensivo encontram-se presentes, pugnando, consequentemente, por sua concessão, para sobrestar os efeitos da decisão, no tocante a qualquer obrigação do Estado, de reforma do prédio que, atualmente, abriga a Escola Estadual Licínio Monteiro da Silva, e, subsidiariamente, requer o aumento do prazo estipulado para a efetivação das reformas.

O efeito suspensivo foi concedido parcialmente – id. 2782953 -.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas - id.
2828579 -
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento. Id. 3009006.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar ao Recorrente que, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, sane todas as irregularidades apontadas na perícia técnica realizada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA/MT -, consistente na reforma e adequações estruturais na Escola Estadual Licínio Monteiro da Silva, sob pena de oportuna fixação de multa diária, em caso de recalcitrância no cumprimento da obrigação.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual
realizada no sistema PRIMUS, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 26/03/2019,
com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“Portanto, à luz do esposado até aqui, não há outra alternativa a este Juízo senão a de, no mérito, reconhecer a procedência do pedido formulado na petição inicial, para os fins abaixo indicados, máxime considerando o disposto no Estatuto da Primeira Infância (Lei Federal no 13.257/2016) e no Estatuto da Juventude (Lei Federal no 12.852/2013).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado nesta ação civil pública, para o fim de condenar o réu na obrigação de fazer consistente na reforma da Escola Estadual Licínio Monteiro da Silva de Várzea Grande/MT, sanando todas as irregularidades nela existentes apontadas na presente ação. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020